Tribunal: TJDFT
Processo: 0010767-53.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0010767-53.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 28930973) opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS contra a decisão de ID 28623598 que determinou a expedição de requisição de pagamento. Em suas razões recursais, o executante informa que foi reconhecido que os honorários da execução, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, são relativos ao valor total devido a todos os exequentes, incluindo a importância recebida pelos filiados anuentes. Contudo, relata que, no dispositivo da decisão embargada, foi determinada a expedição da competente requisição de pagamento segundo a contabilização apresentada pela d. Contadoria Judicial, que excluíram os valores devidos aos credores concordantes. O recorrido, em contrarrazões (ID 30036941), pugnou pelo desprovimento do recurso. É o relato do essencial. Decido. Compulsando os autos, emerge que a decisão de ID 24196149 deu provimento aos embargos de declaração opostos pela executante e concedeu-lhes efeitos infringentes, reconhecendo a necessidade da retificação dos cálculos, a fim de que a verba honorária fosse calculada com amparo no valor recebido por todos os réus, inclusive os anuentes. Ambas as partes apresentaram planilhas relativas aos valores devidos (IDs 24815045 e 24815045). A Contadoria Judicial, fiada nos parâmetros fixados no ID 27524650, quantificou os montantes relativos apenas aos filiados substituídos – MARIA IZABEL TEIXEIRA DE SOUZA, MARLY DAS GRAÇAS DE MELO DA SILVA, PAULO MUNIZ DE OLIVEIRA e PEDRO FRANCISCO FERNANDES FILHO (ID 28033061). Foi, então, expedida a requisição de pagamento dos valores produzidos pela área técnica (ID 28623598). Depura-se que efetivamente houve omissão no cômputo da verba honorária relativa aos anuentes MARIA DE LOURDES PINTO DOURADO, MARIA HELENA ALVES LEANDRO PEREIRA, MARIA PEREIRA DOS SANTOS COSTA, MAURÍCIO DUTRA DE CARVALHO e NEUMA FRANCISCA DE LIMA, como já decidido anteriormente (ID 24196149). Desse modo, acolho os embargos de declaração para declarar como devidos os honorários advocatícios relativamente aos anuentes. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que sejam realizados os cálculos concernentes a MARIA DE LOURDES PINTO DOURADO, MARIA HELENA ALVES LEANDRO PEREIRA, MARIA PEREIRA DOS SANTOS COSTA, MAURÍCIO DUTRA DE CARVALHO e NEUMA FRANCISCA DE LIMA. Brasília, 28 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador